Tribunal: TJBA
Processo: 8012094-62.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8012094-62.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: CLEIDE SUELI DE JESUS SILVA SANTOS Advogado(s): MIGUEL LUCAS DE JESUS SILVA SANTOS IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMPETRANTE APROVADA FORA DAS VAGAS OFERTADAS. POSIÇÃO Nº 14ª (PcD). PRETERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. PROVA INEQUÍVOCA DE NECESSIDADE DE PROVIMENTO DOS CARGOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES DE NÍVEL MÉDIO PARA RESPONDER POR CARGOS EXCLUSIVOS À SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR. CONDUTA REITERADA E ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRETENSA INDENIZAÇÃO. PLEITO NÃO ACOLHIDO. PRECEDENTES REITERADOS DO STF E STJ. PRECEDENTE DESTE TJBA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 8000783-45.2017.8.05.0000. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012094-62.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante Cleide Sueli de Jesus Silva Santos e como impetrado Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade dos votos, em rejeitar as preliminares e conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do relator.